Tribunal: TJES
Processo: 5018942-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018942-25.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CLAUDIO VICENTE FIRME JUNIOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5018942-25.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: CLAUDIO VICENTE FIRME JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. SOMA E UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Execução interposto por Claudio Vicente Firme Junior contra decisão da 2ª Vara Criminal de São Mateus que, ao constatar erro material em decisão anterior, retificou o regime de cumprimento de pena, reconhecendo a necessidade de observância da soma das penas unificadas e afastando a manutenção do regime semiaberto anteriormente consignado em audiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a retificação promovida pelo Juízo da Execução, reconhecendo erro material na decisão que havia fixado o regime semiaberto, violou a coisa julgada ou o devido processo legal, ou se constitui mera correção possível a qualquer tempo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material constatado na decisão proferida em audiência pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem violar a coisa julgada, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

A decisão retificada apenas restabelece coerência entre o conteúdo decisório e a realidade executória, especialmente porque a novel condenação somada às penas já unificadas, aliada à reincidência, inviabiliza juridicamente a manutenção do regime semiaberto.

A soma ou unificação das penas, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, é medida obrigatória para definição do regime prisional, não configurando
reformatio in pejus
.

A jurisprudência citada reconhece que cálculos e unificações de pena sujeitam-se à cláusula
rebus sic stantibus
, permitindo sua retificação sempre que constatado erro material, independentemente de preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A correção de erro material na execução penal pode ser realizada a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem ofensa à coisa julgada.

A unificação de penas prevista no art. 111 da LEP deve ser observada para correta fixação do regime prisional, ainda que disso resulte regime mais gravoso.

A retificação que apenas ajusta o
decisum
à realidade executória não configura
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 111; CPC, art. 463, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 520.469/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 26/11/2019, DJe 03/12/2019; STJ, AgRg nos EDcl no HC 668.301/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/06/2021, DJe 14/06/2021; STJ, AgInt no AREsp 828.816/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/09/2016; STJ, AgInt no REsp 1311197/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 31/08/2020, DJe 04/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5018942-25.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: CLAUDIO VICENTE FIRME JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução interposto por
CLAUDIO VICENTE FIRME JUNIOR
, visando a modificação da decisão oriunda do Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus, que corrigiu o erro material constatado em decisão anterior, a fim de reformá-la quanto ao regime de cumprimento de pena do reeducando.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão guerreada, para que seja restabelecido o comando proferido na audiência de 30 de setembro de 2025, que havia determinado a regressão apenas ao regime semiaberto.

Compulsando os autos, noto que o magistrado
a quo
retificou a decisão anterior, nos seguintes termos,
in verbis
:

“
[...] Retornaram os autos conclusos em razão de erro material constante no Termo de Audiência do mov. 381.1, considerando que houve a soma das penas quando da implantação da condenação da AP n. 0000003-37.2025.8.08.0015, com fixação do regime fechado em razão da reincidência.

Da análise da falta grave durante a audiência de justificação, de fato é o entendimento deste Juízo pela regressão ao regime semiaberto. Contudo, não foi observada a soma das penas anterior.

Assim, a fim de sanar o erro material da decisão proferida em audiência no mov. 381.1:

Onde se lê: "homologo a falta grave, regredindo o reeducando para o regime semiaberto, fixando a nova data-base em 10/01/2025, data da prisão em flagrante."

Leia-se: "homologo a falta grave, regredindo o reeducando para o regime semiaberto, fixando a nova data-base em 10/01/2025, data da prisão em flagrante, sem prejuízo da soma das penas do mov. 336.1".

Frisa-se que, em razão da novel sentença condenatória e pela reincidência, incabível a manutenção do regime semiaberto [...]”.

Logo, verificou-se a ocorrência de erro material na fixação do regime do agravante. Por meio da decisão supramencionada, o MM. Juiz da Execução impôs a devida regressão.

A ocorrência de erro material no processo pode ser corrigida, a qualquer momento, inclusive de ofício, sem que a coisa julgada impossibilite sua alteração. Entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

(...) ficou demonstrado nos autos que foi dada ciência dos novos cálculos (Boletim Informativo) ao membro do Ministério Público em 24/2/2021, tendo sido o agravo em execução interposto em 28/2/2021, não havendo que se falar em intempestividade do recurso. 3. Ressalte-se, no ponto, ainda, que não há como se desconsiderar que os cálculos, na execução criminal, por força do princípio da individualização da pena, estão sujeitos à cláusula
rebus sic stantibus
. Com efeito, a conclusão de que a decisão que homologa cálculo de penas não faz coisa julgada decorre do fato de que, ao longo da execução, podem sobrevir inúmeros fatos e fatores que influenciam tanto no quantitativo da pena (tais como, remição, unificação de penas, perda de dias remidos, indulto, comutação de pena etc.) quanto na concessão de benefícios (ex.: uma benesse indeferida em razão de má conduta carcerária pode ser revista no caso de haver absolvição da falta praticada, ocorrendo o mesmo em situação inversa). Outrossim,
a constatação de erro material no cálculo da pena pode ensejar sua retificação de ofício, sem que isso importe em ofensa à coisa julgada ou em preclusão pro judicato
. 4. Nos termos do art. 111 da LEP, quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. 5. Cabe ao Juízo da Execução, nos termos do art. 111 da Lei 7.210/84, diante de condenações diversas, em um mesmo processo ou não, somar ou unificar as penas impostas ao sentenciado, no intuito de redefinir o regime prisional, não havendo falar-se em
reformatio in pejus
. [...] (AgRg no HC 520.469/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019). (...) (AgRg nos EDcl no HC 668.301/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021).

(...) a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de ofício ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença. Inteligência do art. 463, I, do CPC. Precedentes do STJ" (AgInt no AREsp 828.816/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/9/2016). (AgInt no REsp 1311197/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020).

Não há que se falar, portanto, em violação da coisa julgada e devido processo legal como alegado pela defesa, eis que o Magistrado da execução

apenas efetuou a correção de erro material, a fim de retificar o regime de cumprimento de pena do reeducando.

Assim, demonstrada a possibilidade de correção de ofício, ou em qualquer momento processual, do erro material em questão, inviável a reforma da decisão combatida, a fim de manter o regime semiaberto antes apresentado, visto que inexistem vícios na alteração do regime prisional do agravante realizada pelo Juízo da Execução.

Na mesma esteira se manifestou a douta Procuradoria de Justiça:

“
[...] a decisão proferida em audiência deixou de contemplar elemento indispensável à correta definição do regime prisional: a soma das penas já unificadas no movimento 336.1, circunstância que revela a existência inequívoca de erro material, cuja retificação, longe de inovar no mérito, limitou-se a recompor a coerência entre o conteúdo decisório e a realidade executória.

A própria decisão retificada deixa claro que a manutenção do regime semiaberto se tornava juridicamente inviável, ante a novel condenação e a reincidência do executado, o que evidencia que o regime fechado não decorreu de novo juízo de valor, mas sim da necessária observância dos parâmetros legais de unificação de penas [...]”.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.